Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-62.2018.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ILDETE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 799.955.941-53 (AGRAVANTE), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – AGRAVO PROVIDO.

1. Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência da agravante em realizar o tratamento, e ainda ausência de resposta a todas as medicações prescritas e utilizadas há muitos anos, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2. A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1033119-96.2018.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência do custeio de 12 (doze) sessões do tratamento de ECT- Eletroconvulsoterapia.

Na decisão do id. 4009321,
foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
4800973)
.

O representante do Ministério Público em atuação perante o e. TJMT manifestou-se pelo provimento do recurso interposto (id.
4560190)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020